Tribunal: TJDFT
Processo: 0014484-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010. PROVIMENTO No 9/2010. ART. 921 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em cheque e extinguiu o processo com base nos arts. 487, II; 771, parágrafo único; e 921, §§ 4o e 5o, do CPC.
2. A sentença dispensou o pagamento de custas e honorários, conforme art. 921, §5o do CPC.
3. O recurso busca a cassação da sentença, alegando ausência de decisão judicial que suspendesse o feito, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de decisão formal de suspensão da execução impede a fluência do prazo prescricional intercorrente; e (ii) estabelecer se são devidos os ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso é conhecido, pois houve recolhimento oportuno do preparo, não configurando deserção.
2. A controvérsia gira em torno da prescrição intercorrente em execução de cheque, sem decisão formal de suspensão.
3. A extinção do feito se deu sob a égide do CPC/1973, com base na Portaria Conjunta no 73/2010 e no Provimento no 9/2010 do TJDFT, e não existiu óbice à fluência do prazo prescricional.
4. A certidão de crédito expedida não suspende o curso da prescrição, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
5. O prazo prescricional para execução de cheque é de seis meses, conforme art. 59 da Lei no 7.357/1985.
6. A intimação do credor para manifestação foi realizada, assegurando o contraditório.
7. Não há fixação de honorários ou custas, conforme art. 921, §5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
8. " A certidão de crédito, conforme previsto na Portaria Conjunta no 73/2010 e Provimento no 9/2010, não obsta a fluência do prazo prescricional. Constatada a inércia prolongada e regular intimação para manifestação quanto à prescrição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015: art. 921, §§ 4o e 5o
Lei no 7.357/1985: art. 59
CC/2002: art. 206-A
Portaria Conjunta no 73/2010/TJDFT
Provimento no 9/2010/TJDFT
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 2002913, 0054150-15.2007.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.)